Tribunal: TJES
Processo: 5002131-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002131-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARNO CRUZ e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO
INDENIZA
TÓRIA –
MORTE EM
ABORDAGEM
POLICIAL –
ESPANCAMENTO
–
DANOS MORAIS
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUADO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O magistrado de origem, em conformidade com o acervo probatório que instrui os autos, concluiu que o
de cujus
foi espancado até a morte enquanto estava contido por algemas, bem como que houve uso desproporcional da força. Em face dessa premissa o ente público não recorreu, cingindo sua irresignação em relação ao
quantum
indenizatório fixado.

2
.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça trilha no sentido de se fixar aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada ente familiar em casos em que a vítima falece em decorrência de abordagem policial por disparo de arma de fogo. Assim, considerando que as peculiaridades do caso concreto são ainda mais graves, eis que restou comprovado que a morte decorreu de espancamento praticado por agentes de segurança enquanto a vítima estava algemada, deve ser mantida intacta a sentença primeva.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença do evento 5606406, prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ARNO CRUZ
e TERESA LEONEL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, a ser atualizada a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a contar da data do evento danoso.

O magistrado primevo, ainda, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, deixando de condená-lo ao pagamento de custas processuais diante da isenção legal.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 5606408, o apelante sustenta, em síntese, que “
o valor de R$ 100.000,00, para cada recorrido, é absolutamente desproporcional e irrazoável, considerando casos semelhantes em que os Tribunais de Justiça, inclusive o E.TJES, têm fixado indenizações por danos morais entre R$ 5.000,00 (cinco mil) e R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
” (fl. 06).

Consta da inicial que no dia 15.01.2019, por volta de 17h30, Reinaldo Cruz, filho dos autores, foi abordado de maneira truculenta por duas viaturas da Polícia Militar, na Rua Projetada, Portelinha, Aracruz.

Segundo a exordial, inicialmente, parecia ser uma abordagem de rotina, porém, os policiais não apenas abordaram e algemaram a vítima, como também adentraram a residência de um vizinho e ali a espancaram por 30 minutos, até a sua morte.

De acordo com os autores, os vizinhos conseguiam escutar os gritos de dor e desespero do Sr. Reinaldo e, após estes cessarem, observaram os policiais saindo com ele nos braços seminu e desmaiado, e que jogaram o corpo dele dentro do camburão.

Preocupados com o estado de saúde da vítima, os vizinhos procuraram se informar e descobriram que o Sr. Reinaldo havia sido levado ao Hospital e Maternidade São Camilo de Aracruz, onde receberam a notícia de que ele deu entrada no nosocômio já em óbito.

Com fulcro nessas premissas, os autores ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação do ente público apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O magistrado de primeira instância acolheu apenas parcialmente o pleito autoral para condenar o recorrente a indenizar a recorrida por danos morais na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores, ponto sobre o qual o ente público manifesta sua irresignação.

Segundo a doutrina
1
, “
D
ano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”.

A legislação brasileira, especificamente o Código Civil, optou por acolher a teoria da responsabilidade civil subjetiva como regra, conforme dispõe o art. 186 c/c 927 do diploma legal em comento.

Segundo essa teoria, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. Portanto, para a configuração da responsabilidade civil, será necessária a presença dos seguintes pressupostos: ação ou omissão, resultado danoso,
culpa em sentido amplo
e nexo de causalidade.

No entanto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva. Significa dizer,
in casu
, que para responsabilizar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo suposto dano causado pelos agentes de segurança, cabia aos autores comprovarem a ocorrência da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público, ressalvando-se o direito de regresso em face do agente responsável, caso em que o ente público deverá comprovar a intenção do mesmo.

Na presente hipótese, o magistrado de origem, em conformidade com o acervo probatório que instrui os autos, sobretudo o laudo de exame cadavérico, os depoimentos colhidos perante a autoridade policial e também nos autos da ação indenizatória nº 0006095-93.2019.8.08.0030 movida pelas filhas menores do Sr. Reinaldo, concluiu que o
de cujus
foi espancado até a morte enquanto estava contido por algemas, bem como que houve uso desproporcional da força.

Em face dessa premissa, aliás, o ente público não recorreu, cingindo sua irresignação em relação ao
quantum
indenizatório fixado.

Ocorre que, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça trilha no sentido de se fixar aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada ente familiar em casos em que a vítima falece em decorrência de abordagem policial por disparo de arma de fogo, vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante disposição contida no art. 200 do Código Civil e a recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil" (AgInt no REsp n. 1.985.362/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 2) Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; norma reproduzida no art. 43 do Código Civil. 3) In casu, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, considerando o ato praticado por seu agente, policial militar, cujo disparo de arma de fogo realizado que vitimou fatalmente a criança, e o nexo de causalidade entre este fato e o dano moral suportado pela mãe do menor que foi à óbito de forma trágica, em razão de tal evento; não havendo de se falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. 4) O valor fixado a título de indenização por danos morais no caso (R$ 80.000,00) não se mostra excessivo se comparado às indenizações que este Tribunal de Justiça vem concedendo em casos semelhantes, nos quais se está diante do falecimento de um ente querido, as quais, inclusive, costumeiramente são fixadas em montante superior àquele arbitrado pelo magistrado a quo, cuja majoração resta impossibilitada em face da ausência de recurso da parte autora. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 01/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002064-25.2019.8.08.0064, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM AÇÃO POLICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM RESPEITO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. 1- Não obstante a alegação do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o recurso apresentado pelos Apelantes CAROLINE AUER DE OLIVEIRA E OUTROS está devidamente embasado, demonstrando a inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada. Preliminar de falta de dialeticidade recursal rejeitada. 2- A presente Ação de responsabilidade civil do Estado por ato ilícito c/c Ação indenizatória por danos Morais e Materiais c/c Alimentos c/c tutela de urgência, foi ajuizada tendo em vista que restou configurado a responsabilidade dos policiais militares no falecimento da Senhora Maria da Penha Schopf Auer. 3- A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 37, parágrafo 6º que os Entes Públicos responderão pelos danos causados por seus agentes, sendo que o Estado está sujeito à responsabilidade objetiva, na qual diante da demonstração do dano causado e do nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta do agente público cabe ao Ente a reparação do dano produzido. 4- Restou latente a falha dos policiais, pois tinham informações de que existiam duas vítimas dentro do veículo, sendo uma no porta malas e outra no banco traseiro do carro e, mesmo diante de tal fato, dispararam 14 (quatorze) tiros com arma de fogo, sendo 09 (nove) deles na parte traseira do veículo, restando assim, induvidosa a responsabilidade do Estado arcar com os danos morais decorrentes do falecimento de uma das vítimas. 5- Com relação à aferição da indenização de danos morais, deve-se utilizar um método bifásico, atendendo às exigências de uma forma equitativa, minimizando arbitrariedades, evitando a adoção de critérios subjetivos, fixando um ponto de equilíbrio para se alcançar um termo razoável que corresponda entre o valor da indenização e o interesse jurídico do lesado, atribuindo um montante que corresponda à verdadeira peculiaridade do caso. 6- Com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como nos parâmetros adotado nos Tribunal Pátrios, entende-se que a condenação do Estado do Espírito Santo no valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais) para cada um dos familiares é suficiente a compor a dor e os sofrimentos vivenciados, não comportando a alteração almejada por ambas as partes. 7- Tratando-se de sentença ainda a ser liquidada em fase processual, sobretudo diante da fixação de pensão mensal a ser devidamente apurada, aplica-se a regra do artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos referidos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, devendo, por conseguinte, a fixação da verba honorária de sucumbência aguardar a liquidação da sentença. 8- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180018540, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Assim, considerando que as peculiaridades do caso concreto são ainda mais graves, eis que restou comprovado que a morte decorreu de espancamento praticado por agentes de segurança enquanto a vítima estava algemada, deve ser mantida intacta a sentença primeva.

Sopeso que as testemunhas, ainda que não tenham presenciado as agressões em si, por terem ocorrido no interior de uma residência, foram enfáticas em afirmar que o
de cujus
não reagiu à abordagem policial antes de ser levado para o local, que foi levado já algemado para a residência do vizinho, que ouviram seus gritos de dor e seus pedidos de socorro, bem como que estes cessaram após cerca de 20 a 30 minutos, momento em que os policiais buscaram equipamento para tentar reanimá-lo e, sem sucesso, saíram carregando ele já desacordado (eventos 5606308 a 5606315).

Inclusive, de se destacar que no relatório final do inquérito policial militar, embora não se admita a ocorrência de espancamento da vítima, concluiu-se que houve o emprego da técnica conhecida como “mata-leão” por um dos policiais militares envolvidos na ação e que isto contribuiu diretamente para a causa da morte do Sr. Reinaldo (evento 5606326).

Ademais, consta do referido documento que ele não possuía mandado de prisão aberto em seu desfavor, mas sim em desfavor de seu irmão, Rafael Cruz. Ressalto, ainda, que consta dos autos a carteira de trabalho e previdência social da vítima, com contrato de trabalho em vigor (evento 5606304).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do ente público, passando o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro.
3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v. IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.